Tribunal: TJPA
Processo: 0803486-61.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803486-61.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: MATHEUS AUGUSTO ALVES BLANCO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1015 DO CPC/2015. NÃO APLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. A decisão agravada que determinou a emenda da inicial para que o autor depositasse em secretaria a via original do título de crédito que embasa a ação (art. 425, § 2º do CPC), não se enquadra na hipótese do inciso VI do art. 1.015 do CPC/2015, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão quando do julgamento em Apelação, como requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ.

2. Diante da omissão configurada no acórdão recorrido, deve-se tornar sem efeito a multa previsto no art. 1021, §4 do CPC).

3. Provimento dos Embargos de Declaração, por unanimidade, para sanar a omissão apontada quanto a não aplicabilidade do inciso VI ao caso dos autos e tornar sem efeito a multa aplicada, mantendo-se os demais termos do acórdão recorrido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0803486-61.2021.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID.6439024

AGRAVADO: MATHEUS AUGUSTO ALVES BLANCO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA., em face do Acórdão Id. 6439024, o qual negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos seguintes termos:

“Ementa: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA NO TEMA Nº 988 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO DIANTE DE SEU INCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DA NOVEL LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. A decisão objeto do agravo de instrumento que determinou a emenda da inicial para que o autor depositasse em secretaria a via original da Cédula de Crédito Bancário e autenticado (art. 425, § 2º do CPC), não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015, bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão, como requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo acima mencionado, conforme a tese firmada no Tema de n. 988 do STJ

II. Mantida a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, da Novel Legislação Processual Civil. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”

Nas razões recursais de Id. 6568267, a embargante, apontando omissão e contradição que entende presentes no acórdão embargado, requer que esta Corte de Justiça se manifeste sobre a vigência e a aplicabilidade do artigo 4º, e art. 1.015, I e VI do Código de Processo Civil, bem como sobre a interpretação mitigada do STJ exposta no Recurso Especial nº 1.704.520, propiciando que a matéria em discussão reste devidamente prequestionada para fins de interposição dos recursos constitucionais, na melhor forma de direito.

Outrossim, requer que este Tribunal se manifeste quanto à não incidência do parágrafo 4º do Art. 1021 do Código de Processo Civil.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração.

Sem contrarrazões, consoante a certidão de Id. Num. 7323671.

É o relato do necessário.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando para rediscutir o julgamento.

No caso concreto, em que o embargante aponta contradição e omissão do acórdão atacado, sob o fundamento de que competia a esta Corte afastar a incidência da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, decidida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo 1.704.520; analisar a não adequação do caso ao inciso VI do artigo 1.015 do CPC e, ainda, se manifestar quanto a não incidência do parágrafo 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, tenho que razão lhe assiste.

Cumpre consignar que o recorrente interpôs o recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de MATHEUS AUGUSTO ALVES BLANCO, determinou a emenda da inicial a fim de que fosse depositado em secretaria a via original do título de crédito.

Em decisão monocrática (Id. 5053569) o referido recurso não foi conhecido, pois verificou-se que a matéria em questão não se encontrava presente no rol taxativo das hipóteses do artigo 1.015 do CPC, bem como não se vislumbrou que a situação se enquadraria na excepcionalidade da mitigação do referido rol, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Resp 1.704.520).

Em face da referida decisão o recorrente interpôs Agravo Interno alegando, em síntese, o preenchimento do requisito do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, por considerar que a decisão que determinou a juntada do contrato original se enquadra no inciso VI e que restou demonstrada a urgência e inutilidade no julgamento da questão no recurso de apelação, o que violaria a decisão do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.704.520.

Efetivamente, houve omissão do acórdão ora recorrida no que tange a não aplicabilidade ao caso do inciso VI, do artigo 1.015 do CPC.

Contudo, a hipótese dos autos não se enquadra no referido inciso, pois somente diz respeito à ação de exibição de documentos e ao incidente previsto nos artigos 396 e seguintes do CPC, não se amoldando a situação dos presentes autos.

Corroborando o acima exposto, cito os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO INTERNO. Juiz de origem que determinou a emenda à petição inicial para apresentação de informações e documentos indispensáveis à propositura da demanda. Agravo de instrumento que não foi conhecido, por este relator, em observância ao rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. Inconformismo do agravante, que afirma se tratar de exibição de documento. Não acolhimento. No caso dos autos não houve determinação de exibição de documentos em consonância ao artigo 396 e seguinte do CPC/15 (hipótese do artigo 1.015, VI do CPC/15), mas a determinação de emenda da petição inicial, de acordo com o artigo 321 do CPC/15, questão que não é abarcada pelo rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/15. Decisão mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (V. 25920).”(TJSP; AgRg 2071550-31.2017.8.26.0000/50000; Ac. 10696345; Aparecida; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Viviani Nicolau; Julg. 15/08/2017; DJESP 30/08/2017; Pág. 2361)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROLTAXATIVO. 1. As novas regras insertas no artigo 1.015 da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil) passaram a restringir a interposição do agravo de instrumento a um rol taxativo de hipóteses de cabimento. 2. A questão tratada no presente recurso -determinação de juntada de comprovante de residência - não se amolda a qualquer das hipóteses previstas pelo legislador no artigo citado. Precedentes. 3. A hipótese prevista no inciso VI do art. 1.015 do CPC relaciona-se apenas com decisão que aprecia pedido de exibição de documento apresentado por uma das partes contra a outra, de modo que não é cabível o recurso contra qualquer espécie de pedido ou determinação de juntada de documentos (5014502742018404000). (TRF 4ª R.; AG 5018916-18.2018.4.04.0000; PR; Turma Regional Suplementar; Rel. Des. Fed. Luiz Fernando Wowk Penteado; Julg. 05/07/2018; DEJF 10/07/2018)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. Ação declaratória c/c indenizatória. Contrato de prestação de serviços. Expedição de ofícios. Indeferimento. Art. 1.015 do CPC/2015. Rol taxativo. Hipótese diversa da exibição de documentos. Falta de impugnação específica. Inamissibilidade recursal. Art. 932, III c/c art. 1.021, § 1º, do CPC/2015. Manutenção da decisão. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do recurso porque a hipótese não se inclui no rol do art. 1.015 do CPC/2015. Decisão originária que indeferiu pedido para expedição de ofícios às operadoras de telefonia a fim de que forneçam a relação de todos os números de CPF e CNPJ que acessaram a partir de 21/05/2012 os seiscentos imeis indicados nos autos, de forma detalhada, com o escopo de comprovar que forneceu o produto denominado"interface celular"para a parte autora. Decisão interlocutória que não se inclui no rol estabelecido pelo art. 1.015 do CPC/2015, sendo inequívoco que a hipótese dos autos não se subsume àquelas previstas nos incisos II e VI, do artigo 1.015, do CPC/15, eis que não há nos autos qualquer pedido de exibição de documento em face de terceiros, tampouco se trata de questão de mérito. Precedentes deste TJRJ. Aplicação do disposto no art. 932, III c/c art. 1.021, § 1º, ambos do CPC/2015. Recurso ao qual se nega provimento.” (TJRJ; AI 0066700-60.2017.8.19.0000; Rio de Janeiro; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Maria Helena Pinto Machado; DORJ 13/04/2018; Pág. 310)

“E M E N T A – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – EMENDA DA INICIAL PARA COMPROVAR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC - ROL TAXATIVO - SITUAÇÃO NÃO SE ENQUADRA NO INCISO VI DO ART. 1.015 DO CPC - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – RECURSO DESPROVIDO. Tendo em vista que dentre as matérias arroladas pelo artigo 1.015 do CPC não se encontra a decisão de emenda da inicial para comprovação de requerimento administrativo prévio, é de se ter, portanto, que o referido pronunciamento judicial não pode ser atacado via agravo de instrumento. O inciso VI do art. 1.015 do CPC somente diz respeito à ação de exibição de documentos e ao incidente processual previsto nos artigos 396 e seguintes do CPC, não se amoldando a situação dos presentes autos. Sendo o recurso improcedente, nos termos do § 4º do art. 1.021 do CPC, condena-se a agravante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa.”(TJ-MS - AGT: 14145022220188120000 MS 1414502-22.2018.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 19/02/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2019)

Assim, reconheço a omissão apontada quanto à análise da não aplicabilidade do inciso VI do art. 1015 do CPC ao caso dos autos.

Por consequência, torno sem efeito a multa aplicada no julgamento do Agravo Interno, estabelecida no §4º do artigo 1021 do Código de Processo Civil.

Por tais razões, conheço dos Embargos de Declaração opostos e lhes dou provimento, apenas para esclarecer quanto a não aplicabilidade do inciso VI do art. 1015 do CPC ao caso dos autos e para tornar sem efeito a multa estabelecida no §4º, do artigo 1021 do Código de Processo Civil, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

É o voto.

Belém (PA), 07 de fevereiro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 07/02/2022